Tribunal: STF
Processo: Rcl 68608
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA: AUSÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Sarandi/PR, contra decisão exarada pela 6ª Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná, no Processo nº 0007191-51.2021.8.16.0160, a qual teria deixado de observar o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante.



    2. O reclamante narra que, na origem, discute-se a aplicação do art. 74 da Lei Complementar nº 248, de 2010, do Município de Sarandi/PR, a qual prevê que “os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos” (e-doc. 1, p. 2).



    3. Afirma que “a vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União”(e-doc. 1, p. 5).



    4. Sustenta que “o efeito causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n° 248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal e índices federais de correção monetária. A Lei n° 11738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma” (e-doc. 1, p. 6).



    5. Aponta a existência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 1, p. 6/8; grifos acrescentados):



    “A probabilidade do direito se faz presente pela demonstração da violação pela Turma Recursal do Estado do Paraná através do acórdão proferido nos autos n° 0007191-51.2021.8.16.0160 à súmula vinculante n°42 do STF. 



    Veja que, contraditoriamente, o próprio TJPR já reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivo de Lei Municipal em caso idêntico:



    (...)



    Já o perigo de dano se faz presente em razão de o referido acórdão já ter sido publicado, de modo que no dia 18/06/2024 operar-se-á o trânsito em julgado do processo, o que possibilitará o início do cumprimento de sentença pela parte Autora. 



    Há também inegável risco ao resultado útil do processo, já que a presente reclamação perderá seu objeto caso não seja julgada a tempo, isto é, antes do pagamento da condenação pela Fazenda Pública à Requerente.”



    6. Requer a concessão de medida liminar para que seja suspenso o processo até o julgamento da presente reclamação.



    É o relatório.



      Decido. 



    7. Nos termos dos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, o instituto da reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF. 



    8. No caso sob exame, a alegação é de que a decisão reclamada, ao determinar o reajuste dos vencimentos da beneficiária, professora municipal, segundo o índice indicado pela Lei nº 11.738, de 2008, com base na Lei Complementar municipal nº 248, de 2010, teria violado o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante, que determina ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. Eis o principal trecho do ato ora reclamado (grifos originais):



    “Com efeito, havendo previsão em lei local é viável a atualização da tabela da categoria pelo mesmo índice em que atualizado o piso nacional do magistério. Este é o caso no Município de Sarandi, senão vejamos o disposto no artigo 74 da Lei Complementar Municipal nº 248/2010 – que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Municipal de Sarandi: 



    Art. 74. Os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos. (grifos nossos). 



    O dispositivo legal não restringe o reajuste ao “índice indicado pela legislação federal” apenas a carreira inicial do magistério. Por certo que o servidor que já progrediu na carreira continua sendo um profissional do magistério, logo, não está a se conceder benefício com base na isonomia, mas em expressa previsão legal. 



    Por este viés, inexiste ofensa à Súmula Vinculante nº37[1], uma vez que o reconhecimento do reajuste com base no exercício incontroverso da função educacional da parte autora, mediante suas leis de regência, não importa em aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário.



    (...)



    Insta observar, que não se desconhece a autonomia municipal para regulamentar os subsídios e vencimentos de seus servidores, todavia, ao constar de forma expressa em lei a necessidade de observância do índice indicado pela legislação federal específica, eventuais diferenças remuneratórias deverão ser indenizadas ao profissional. 



    Destarte, a tese do ente municipal de que a pretensão do autor é colidente com a norma constitucional (art. 37, inciso XIII, da CF) não deve prosperar. Isto porque, o que a Constituição Federal proíbe é que os acréscimos remuneratórios se integrem aos vencimentos para servir numa etapa seguinte de base de cálculo de outros acréscimos concedidos ulteriormente pela lei. Entretanto, a Carta Magna não veda que a lei inclua no conceito de remuneração as vantagens pagas com habitualidade ao servidor, levando-as em consideração para a incidência dos reflexos sobres outras verbas remuneratórias ou índices de correção aplicáveis. 



    Ademais, não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pelo artigo 37, inciso XIII, da CF[2] e pela Súmula Vinculante 42[3], e sim, de previsão expressa do escalonamento dos vencimentos com base no piso salarial indicado pela União e prevista em lei municipal que regulamenta a carreira do magistério público municipal.” (e-doc. 3, p. 4/5)



    9. Em exame preambular, verifico que a parte reclamante não se desincumbiu de trazer elementos que evidenciem “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisito expresso e inafastável para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 



    10. Aliás, o pleito liminar, embora constante dos pedidos finais (item 1), sequer foi adequadamente fundamentado, tendo se limitado à projeção de uma futura execução, sendo oportuno ressaltar que o acórdão reclamado foi proferido recentemente em 10/05/2024 (e-doc. 3, p. 7). 



    11. Analisando as informações colacionadas pelo reclamante, observa-se que, a contar de 27/05/2024, estaria em curso o prazo para interposição recursal, não havendo notícia da prática de atos executórios (e-doc. 1, p. 4). 



    12. As verificações acima registradas, a princípio, afastam a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sendo prudente, neste momento, oportunizar o contraditório e a vinda das informações da autoridade reclamada.



    13. A propósito, registro que, em pesquisa junto ao sítio eletrônico desta Suprema Corte, constatou-se a existência das Reclamações nº 68.429/PR e nº 68.406/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e nº 68.408/PR, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, nas quais o Município de Sarandi/PR, ora reclamante, formula pedido com fundamento idêntico ao desta reclamação. Em todos os casos foi determinada a instrução antes da análise do pedido liminar.



    14. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de medida liminar, sem prejuízo de reexaminá-lo em momento ulterior. 



    15. Cite-se a parte beneficiária, Vanusa de Paulo Soligo Santana, no endereço indicado no e-doc. 1, p. 1, para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC. 



    16. Requisitem-se as informações de praxe à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC. (art. 988, inc. I, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator